Tribunal: TJES
Processo: 0000718-74.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000718-74.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVO HALLEY BERGAMASCHI FRIZZERA DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA (ART. 244 DO CPP). CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA USUÁRIA. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 630 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO E HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. REDUTOR AFASTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão de fatos ocorridos em 18/08/2023, por volta de 20h30min, na Praça São Pedro, em frente ao Fórum de Baixo Guandu, quando teriam sido surpreendidos comercializando entorpecentes em atuação conjunta. A condenação baseou-se em auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo definitivo de constatação, depoimentos colhidos em juízo e interrogatórios, resultando na fixação de penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada em terceiro (Guilherme) foi ilícita por ausência de fundada suspeita (art. 244 do CPP); (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia, com consequente nulidade da prova; (iii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, impondo absolvição; (iv) saber se incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP); (v) saber se é aplicável a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (vi) saber se a dosimetria comporta redução, inclusive quanto ao regime inicial e substituição da pena (art. 44 do CP); e (vii) saber se subsistem os fundamentos da prisão preventiva decretada na sentença (art. 312 do CPP).

III. Razões de decidir

A abordagem e busca pessoal foram legítimas, pois precedidas de fundada suspeita, evidenciada pela evasão do abordado ao avistar a viatura e por informações prévias de inteligência policial acerca da atuação dos réus na localidade, preenchendo os requisitos do art. 244 do CPP.

Inexistente quebra da cadeia de custódia, não havendo elemento objetivo que sustente a alegação defensiva de “plantio” de droga, estando regulares o auto de apreensão e o laudo definitivo, que confirmam a materialidade delitiva.

A autoria e materialidade restaram suficientemente demonstradas por prova oral firme e coerente, em especial pelos depoimentos do policial militar e da testemunha que adquiriu a substância, em harmonia com as demais provas dos autos, sendo isolada e contraditória a versão exculpatória dos réus.

A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (crack e maconha), o modo de acondicionamento e ocultação, o local dos fatos (praça pública em frente ao Fórum) e a apreensão de valores em espécie reforçam o dolo de mercancia e afastam a tese de uso pessoal.

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois os réus não admitiram a traficância, limitando-se a alegações de consumo próprio ou negativa, incidindo o entendimento consolidado na Súmula 630 do STJ.

Incabível a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante de elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas, evidenciada por ações penais em curso e histórico de reiteração delitiva, circunstâncias aptas a afastar o benefício.

Mantém-se a dosimetria, pois a pena-base acima do mínimo legal foi fundamentada em circunstâncias concretas, notadamente a gravidade do delito cometido em local público e em frente ao Fórum, denotando maior reprovabilidade e ousadia.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos objetivos do art. 44 do Código Penal, especialmente diante do quantum de pena aplicado, sendo igualmente incabível regime mais brando, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Presente a necessidade da prisão preventiva, devidamente justificada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), ante a reiteração delitiva e o risco concreto de continuidade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a condenação e demais consectários legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000718-74.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVO HALLEY BERGAMASCHI FRIZZERA DE SOUZA, JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA DA VITÓRIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELTON MALHEIROS DE MATOS JUNIOR - ES21428

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que, no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 20h30min, na Praça São Pedro, em frente ao Fórum de Baixo Guandu, os acusados teriam sido surpreendidos por policiais militares comercializando substância entorpecente, agindo de forma conjunta.

A narrativa acusatória foi amparada em auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo definitivo de constatação de substância entorpecente, depoimento de policial militar e da testemunha Guilherme da Silva Miranda, bem como interrogatórios dos réus, colhidos sob o crivo do contraditório.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhes a pena de 05 anos, 04 meses e 08 dias de reclusão e 535 dias-multa, para o primeiro réu, e 06 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão e 642 dias-multa, para o segundo réu, ambos em regime inicial semiaberto, sem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A insurgência defensiva repousa sobre preliminares e pretensões meritórias, com destaque para a alegada ilicitude da busca pessoal realizada em Guilherme, suposta quebra da cadeia de custódia, pedido de absolvição por ausência de provas, reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, aplicação de atenuantes, alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Em relação ao apelante Ivo Halley, requer ainda o reconhecimento da menoridade relativa.

Após detida análise dos autos, não merece acolhida a preliminar de nulidade por ilicitude da prova.

A abordagem do indivíduo Guilherme, que se deu após evasão ao notar a presença da viatura, somada às informações previamente repassadas pela inteligência da Polícia Militar acerca da atuação dos réus na Praça São Pedro, configura fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.

Do mesmo modo, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia.

A defesa sustenta que a droga teria sido “plantada” no batalhão da polícia, porém não traz nenhum elemento minimamente objetivo que dê verossimilhança à acusação.

Ao contrário, o auto de apreensão encontra-se regularmente lavrado, e o laudo definitivo de constatação de substância entorpecente confirma a materialidade delitiva, sem qualquer vício aparente.

O depoimento do policial militar Genilson Ferreira, prestado em juízo, descreve com clareza a dinâmica dos fatos: “o Ivo pegou alguma coisa no letreiro, entregou ao Bracinho (José Luiz), que entregou pro menino da bicicleta [Guilherme]”, tendo este evadido ao notar a aproximação da viatura. Abordado, Guilherme estava com substância entorpecente, e confessou que havia adquirido a droga dos acusados.

Tal narrativa se coaduna com o depoimento da própria testemunha Guilherme, que afirmou: “fui buscar maconha pra mim e meu amigo... peguei com o Zé, que estava perto da placa, do ponto de táxi”, confirmando inclusive que o Ivo também era conhecido por vender entorpecentes na praça.

A versão sustentada pelos réus — de que seriam apenas usuários e que a droga foi “plantada” — é isolada, contraditória e desprovida de qualquer respaldo probatório.

Afirmou Ivo, por exemplo, que “a droga foi colocada no batalhão, que ouviu o policial pedir o potinho e colocar a droga sobre a mesa”, enquanto José Luiz alegou desconhecer inclusive a presença de Guilherme no local, o que vai de encontro ao depoimento direto deste.

Assim, o conjunto probatório é firme quanto à autoria e materialidade, não restando dúvida de que ambos os réus participaram, em comunhão de desígnios, da mercancia de drogas.

O local da prática delitiva — praça pública situada em frente ao Fórum —, a quantidade de droga apreendida (28 pedras de crack e 3 buchas de maconha) e o modo de acondicionamento reforçam o dolo de traficância.

O valor apreendido (R$ 76,00) e o fato de as drogas estarem escondidas em maço de cigarro dentro do letreiro público reforçam a destinação mercantil, afastando a versão de uso pessoal.

Quanto à alegada confissão espontânea, a jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 630, estabelece que a mera admissão do uso de entorpecente não configura confissão para fins de atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

No caso, nenhum dos réus admitiu o tráfico ou a posse para venda, restringindo-se a narrativas de consumo próprio ou negação pura e simples, motivo pelo qual a referida atenuante foi corretamente afastada pelo Juízo de origem.

A defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, afirmando que os apelantes seriam primários e não ostentariam vínculo com organizações criminosas.

Contudo, o acervo processual demonstra que ambos ostentam diversas ações penais em curso, inclusive por crimes da mesma natureza.

Ivo Halley responde aos processos n. 0001178-95.2022.8.08.0007 e 0000030-78.2024.8.08.0007, além de diversos atos infracionais por tráfico, roubo e receptação, praticados na menoridade.

José Luiz, por sua vez, responde às ações penais n. 0000771-60.2020.8.08.0007, 0000035-71.2022.8.08.0007, entre outras.

Tais elementos autorizam o afastamento do redutor, evidenciando dedicação a atividades criminosas, sobretudo quando presente reiterada conduta delitiva, ainda que sem trânsito em julgado.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que ambas as penas-base foram fixadas acima do mínimo legal — 06 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão — considerando a culpabilidade dos réus, especialmente o fato de o tráfico ter sido cometido em praça pública e nas imediações do próprio Fórum da comarca, o que denota grau elevado de ousadia e afronta institucional.

Tal valoração encontra amparo no art. 59 do Código Penal, sendo proporcional à reprovabilidade acentuada da conduta.

Quanto ao apelante Ivo Halley, o magistrado de origem reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), já que este possuía menos de 21 anos à data do fato, atenuando a pena em 1/6, resultando na pena final de 05 anos, 04 meses e 08 dias de reclusão e 535 dias-multa. Não há, pois, qualquer ilegalidade ou desproporção a ser corrigida.

Rejeita-se, ainda, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência dos requisitos objetivos exigidos pelo art. 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada supera 04 anos, além de ser crime praticado com violência difusa contra a sociedade.

O mesmo raciocínio se aplica à suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), bem como ao pleito de fixação de regime mais brando, dada a gravidade concreta dos fatos e a personalidade voltada à prática criminosa, demonstrada pela reincidência específica e atos infracionais graves.

Por fim, no que toca à prisão preventiva decretada na sentença, entendo que restaram demonstrados os requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP.

A conduta reiterada dos réus no crime de tráfico, inclusive com notícia de nova prisão em flagrante por delito semelhante após a concessão da liberdade anterior, impõe a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, sendo correta a decisão do magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.